Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. 1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que, os argumentos trazidos pela embargante se voltam contra o resultado do mérito do julgado embargado. Diga-se, a insurgência reside contra o teor da decisão, não se constatando nenhum vício apto a dar ensejo ao acolhimento do recurso aclaratório.
3. 3. No caso, importa salientar que em recente julgamento pelo STF sobre a matéria veiculada no “RE no 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 3.1. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 11/05/2020”
4. 4. Recurso conhecido e desprovido.